Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-61.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.718.801-90 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JESICA KARINA SANT ANA FONSECA - CNPJ: 26.485.956/0001-14 (RECORRIDO), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029486-61.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18.07.2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
CANCELAMENTO DA RESERVA PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 - INÉRCIA DA RECLAMADA EM REALIZAR O REEMBOLSO
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em que a parte reclamante realizou a compra de passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ, cuja viagem se realizaria em 07.04.2020, mas, foi cancelada pelo consumidor devido os reflexos da pandemia. Diante da ausência de solução administrativa em relação ao pedido de reembolso dos valores pagos pelas passagens, ajuizou a presente ação.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

3.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

4.

Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

5.

Comprovado
in casu
, a inércia da reclamada em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

6.

Em relação a condenação em indenização por danos morais, cabe frisar que o consumidor realizou a compra de passagens aéreas e em razão da Pandemia de Covid-19 realizou o cancelamento do voo, de modo que o reclamante solicitou o reembolso dos valores pagos, mas não obteve sucesso, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que
realizou a compra de passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ, cuja viagem se realizaria em 07.04.2020, mas, foi cancelada pelo consumidor devido os reflexos da pandemia. Diante da ausência de solução administrativa em relação ao pedido de reembolso dos valores pagos pelas passagens, ajuizou a presente ação.

Todavia, restou evidenciada a inércia da requerida em atender as solicitações administrativas do recorrente, sendo necessário, a reclamante recorrer ao Poder Judiciário para obter o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas não utilizadas.

Como é sabido, cabe à recorrida comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

Comprovado
in casu
, a inércia da reclamada em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

Em relação a condenação em indenização por danos morais, cabe frisar que o consumidor realizou a compra de passagens aéreas e em razão da Pandemia de Covid-19 realizou o cancelamento do voo, de modo que o reclamante solicitou o reembolso dos valores pagos, mas não obteve sucesso, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para determinar que a promovida restitua a quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) com juros de 1% (
um por cento
), ao mês, desde a citação e, correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso, E CONDENAR a promovida ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023